Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-66.2013.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001176-66.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLIVIO JOSE LONGHI - CPF: 146.011.250-49 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2659-00 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – MÉRITO NÃO ANALISADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DO DECRETO DE PRESCRIÇÃO DE ALGUMAS CÉDULAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – EMISSÃO DE CRÉDITO UTILIZADA PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTNF – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS A 12% AO ANO – PREVISÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – LEGALIDADE – COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ELEVAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA E REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – CÉDULA QUITADA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ação de repetição de indébito de expurgos inflacionários de cédula de crédito rural, por tratar-se de ação de direito pessoal, tem prescrição vintenária (art. 177 do CC/16), ou trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC), observada a regra de transição do art. 2.028 do atual Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que o prazo prescricional da ação revisional de contratos oriundos de recursos da caderneta de poupança, deve fluir a partir da data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula.

“Para que o protesto judicial seja considerado marco interruptivo da prescrição, faz-se necessário seu deferimento pelo magistrado e a realização da intimação do requerido, caso que não ocorreu nos autos. (TJ-MT 00058205220138110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”

“A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Para a atualização dos débitos de cédulas rurais emitidas antes de 15 de março de 1990, vinculados à remuneração da caderneta de poupança, deve ser aplicado o BTNF de 41,28%.

“Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios"(Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).”

“Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Incidência da Súmula 93/STJ. [...].” (AgRg no AREsp 814.721/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016).

Carece de interesse processual da parte autora em pleitear a ilegalidade de comissão de permanência, já que não restou pactuado tal encargo no contrato. Do mesmo modo carece de interesse em relação a limitação dos juros moratórios e multa moratória, pois se tratando a revisional de cédula quitada, há de ser demonstrado o pagamento fora da data aprazado, já que tal encargo somente tem incidência em caso de inadimplência.

Existindo pagamento a maior, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a repetição, na forma simples, independentemente da prova de erro (Súmula nº 322 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por OLÍVIO JOSÉ LONGHI contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais de Cédulas Rurais c/c Restituição de Indébito nº 0001176-66.2013.8.11.0037, Código: 118805,
julgou improcedentes
os pedidos dos constantes e, por força da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% do valor atribuído à causa (Id.73171464).

Em suas razões, de Id. 73171478, o apelante discorre sobre a inexistência de prescrição. Afirma que o Juízo
a quo
se equivocou ao considerar como termo inicial a data da pactuação, uma vez que o termo inicial é da data do vencimento das cédulas rurais, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no Tema 919.

Aduz, também, a inobservância da interrupção do lapso prescritivo pelo Julgador
a quo,
por força da distribuição da Ação de Protesto Interruptivo juntada nos autos.

Fulcrado em tais fundamentos, requer a decretação de nulidade da sentença que extinguiu o processo, no sentido de afastar o reconhecimento da prescrição do direito do autor e julgar o mérito do feito, com fulcro no art. 1.013, § 4° do CPC, para reconhecer a procedência dos pedidos revisionais e de repetição de indébito, em dobro, das cobranças referentes:

(i) a correção monetária cobrada a maior no mês de março de 1990, referente às diferenças entre os índices IPC de 84 32% e BTNF de 41 28%;

(ii) aos juros remuneratórios, para que sejam limitados ao patamar máximo de 12% ao ano e moratorios no patamar máximo de 1% ao ano;

(iii) a capitalização mensal dos juros, uma vez que a legislação vigente não permitia a capitalização mensal nas cédulas rurais, somente a forma semestral, a qual também não foi prevista em contrato;

(iv) a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios no período da inadimplência, além da limitação da multa moratória de 10% para 2% com aplicação do CDC e da incidência da correção monetária para o efetivo pagamento dos financiamentos concedidos através das cédulas rurais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 73171494, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que OLIVIO JOSE LONGHI move ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., aduzindo que visando obter recursos para custear sua lavoura, firmou 06 (seis) Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias com a instituição financeira apelada, contudo, com a edição do plano econômico no mês de março de 1990, foi aplicado nas operações em questão o IPC ao índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) sobre os saldos devedores dos contratos de crédito rural, gerando prejuízo de grande monta, tendo em vista que o correto seria o BTN no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), conforme o índice de reajuste da caderneta de poupança, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para requerer a revisão contratual, com a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano e os moratórios em 1% ao mês, a exclusão da capitalização mensal de juros, dos encargos moratórios cumulados com a comissão de permanência, incluindo multa, com a consequente devolução dos valores cobrados a maior, em dobro, devidamente corrigidos.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa arguindo prejudicial de mérito afeta a prescrição do direito de ação e, na matéria de fundo, pugnou pela improcedência da demanda.

O douto Magistrado
a quo,
sob o fundamento de que o prazo vintenário prescricional começou a fluir na data da assinatura das avenças, reconheceu a incidência da prescrição em relação a: (i) CPR no valor de Cz$1.490.000,00 (um milhão, quatrocentos mil cruzados), assinada em 30.12.1990; (ii) CPR no valor de Cz$590.000,00(quinhentos e noventa mil cruzados), assinada em 30.12.1990 e (iii) CPR n° 90/00015-3, no valor de NCz$1.400.516,00 (um milhão, quatrocentos mil, quinhentos e dezesseis cruzados novos), assinada em 15.06.1990, uma vez que a ação proposta somente em 12.01.2011. Em relação às demais cédulas, entendeu pela legalidade dos encargos cobrados, mantendo-se na íntegra o ajustado entre as partes.

Irresignado, o apelante aduz que o prazo prescricional vintenário deve fluir a partir da data do vencimento dos contratos, que se deram em 30.12.1990, 15.06.1992 e 30.06.1992.

Segue sustentando, que apesar do prazo prescricional vintenário de algumas cédulas findar em 30.12.2010, foi ajuizada medida de protesto interruptivo de prescrição em 15.03.2010, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Candido Mota/SP, devendo a referida data ser considerada como termo inicial do novo prazo prescricional.

Requer a cassação da sentença, para que seja apreciado o mérito da demanda, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que é pacífico o entendimento que aplica-se o prazo vintenário para o requerimento de repetição de indébito, em demandas em que se discute diferença de correção monetária, decorrente do advento de planos econômicos relativo a contratos bancários, ante a sua natureza pessoal, conforme previa o art. 177, do Código. Civil de 1916.

Transcorrido, no caso, mais da metade do prazo prescricional, previsto na legislação anterior; aplicada regra de transição do art. 2.028 do CC, em vigor desde 11.01.2003, incide a prescrição pela lei anterior, ou seja, vintenário.

Visto isso, a respeito do termo inicial da fluência do aludido prazo prescricional, apesar de por muito trilhar no sentido que inicia com a ciência do ato ilícito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que
deve fluir a partir da data da efetiva lesão
, ou seja,
do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula
, senão vejamos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3º, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (2ª Seção, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.08.2016 – negritei)

Na hipótese dos autos, as partes firmaram as seguintes Cédulas Rurais:

i) de nº 91/00190-0 no valor de Cr$ 44.474.448,00, com
vencimento em 10.10.1992
(Id. 73168516 - pg. 01/03);

ii) de nº 91/00161-7 no valor de Cr$ 9.996.000,00, com
vencimento em 10.07.1992
(Id. 73168516 - pg. 07/11);

iii) s/nº no valor de Cz$ 1.490.000,00, com
vencimento em 30.12.1990
(Id. 73168517 - pg. 09/14);

iv) s/nº no valor de Cz$ 590.000,00, com
vencimento em

30.12.1990
(Id. 73168518 - pg. 01/06);

v) s/nº no valor de Cz$ 3.762.000,00, com
vencimento em 30.06.1992
(Id. 73168518 - pg. 09/11);

vi) de nº 90/00015-3 no valor de Cz$ 1.400.516,00, com
vencimento em 15.06.1990
(Id. 73168519 - pg. 09/12);

Assim, aplicando o entendimento fixado, o prazo vintenário prescricional deve fluir a partir da data da liquidação do contrato, ou seja, nas datas de 15.06.1990, 30.12.1990, 30.06.1992, 10.07.1992 e 10.10.1992 que encerrariam em 15.06.2010, 30.12.2010, 30.06.2012, 10.07.2012 e 10.10.2012, respectivamente.

Com efeito, tem-se que as Cédulas s/nº
no valor de Cz$ 1.490.000,00
, s/nº no valor de
Cz$ 590.000,00
e a de nº 90/00015-3 no valor de C
z$ 1.400.516,00
, quando da propositura da ação (12.01.2011), já contavam com mais de 20 anos daquele previsto no CC.

Todavia, o apelante alega que ajuizou contra a instituição financeira a medida de protesto interruptivo de prescrição via Protesto Judicial nº. 120.01.2010.000955-0/000000-000, protocolado em 15.03.2010 perante a 1ª Vara Cível da Cândido Mota/SP, devendo a referida data ser considerada como termo inicial do novo prazo prescricional.

Sobre a aludida interrupção há de ser observado o que disciplina o art. 202 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”
(negritei)

Analisando detidamente os autos, verifico que o protesto que o recorrente assevera ter interrompido o lapso prescricional não teve o seu mérito analisado pelo magistrado, não havendo uma prova sequer que demonstre o contrário.

Dessa forma, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional no caso em voga, uma vez que a medida ajuizada pelo autor, ora apelante, não atingiu sua finalidade precípua, qual seja, a de promover a conversação ou ressalva de direitos, posto que não teve o seu mérito analisado pelo magistrado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – MÉRITO NÃO ANALISADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que o prazo prescricional da ação revisional de contratos oriundos de recursos da caderneta de poupança, deve fluir a partir da data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula. Para que o protesto judicial seja considerado marco interruptivo da prescrição, faz-se necessário seu deferimento pelo magistrado e a realização da intimação do requerido, caso que não ocorreu nos autos. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00058205220138110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Assim, declaro prescritas as pretensões às referente às Cédulas Rurais s/nº no valor de Cz$ 1.490.000,00, s/nº no valor de Cz$ 590.000,00 e a de nº 90/00015-3 no valor de Cz$ 1.400.516,00, julgando-as extintas sem a resolução do mérito.

Em relação às demais cédulas (de nº 91/00190-0 no valor de
Cr$ 44.474.448,00,
com vencimento em
10.10.1992,
Id. 73168516 - pg. 01/03; de nº 91/00161-7 no valor de
Cr$ 9.996.000,00
, com vencimento em
10.07.1992
, Id. 73168516 - pg. 07/11; e s/nº no valor de
Cz$ 3.762.000,00
, com vencimento em
30.06.1992
, Id. 73168518 - pg. 09/11), estando-se diante de relação de natureza obrigacional, pactuada sob a égide do Código Civil de 1916, e respeitada a regra de transição do art. 2.028, do atual Código Civil, resta nítida a inocorrência da prescrição, mostrando-se plenamente possível a revisão judicial de toda a contratualidade, inclusive de contratos eventualmente extintos pelo pagamento ou pela novação, a fim de que sejam afastadas eventuais ilegalidades.

Do Código de Defesa do Consumidor

O recorrente defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse particular, verifico que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável no caso dos autos, porquanto não se trata de relação consumerista.

Os contratos objeto da presente ação referem-se a Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias com vistas ao custeio agrícola, logo tem a finalidade de desenvolver atividade produtiva e, por conseguinte, caracteriza relação de insumo e, neste caso, fica afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.038.061/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).
(Destaquei)

Logo, no caso concreto, não há falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Do índice de correção monetária de 84,32%.

Nesse particular, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra o Banco Central do Brasil, afastou o índice de 84,32% em questão (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 168/90 (Plano Collor), convertida na Lei nº 8.024/90, que fixou o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia 16-3-1990. Eis como se manifestou o STF e o STJ:

“
O plenário desta corte ao terminar o julgamento do RE 206.048 em 15/08/2001, o qual versava questão análoga à presente, decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos de cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor I, os quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal, nos termos da MP 168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido”
(RE nº 268.9000/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, J. 26-02-2002).

“Nas cédulas de crédito rural com previsão de indexação monetária pelos índices da caderneta de poupança, o índice a ser aplicado para o mês de março de 1.990 é o BTNF, no percentual de 41,28%. Precedentes. [..]”
(STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014) (Destaquei)

Portanto, deve ser acolhida a pretensão, uma vez que há previsão nos contratos acerca da atualização com base no índice de reajuste monetário fixado para remuneração dos depósitos em caderneta de ponto. Assim, no ponto deve ser observado o BTNF como índice a ser aplicado para a correção monetária do mês de março de 1990.

Do juros remuneratórios.

No tocante às cédulas de créditos rurais, o STJ possui o entendimento pacífico de que os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano,
in verbis
:

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).

2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)
(Destaquei)

Nas cédulas de crédito rural em questão (Id. 73168516, pg. 01 e 07 e Id. 73168518 - pg. 11) os juros remuneratórios foram estabelecidos respectivamente em 12,500% ao ano; 18,200% ao ano; e 12% ao ano para o POUP-OURO e 1,7% ao mês para o COMPLEMENTAR.

Como visto, tais percentuais são superiores a 12% ao ano, o que não se admite, motivo pelo qual o recurso merece acolhida no ponto.

Dos juros moratórios.

Em relação aos juros moratórios, a legislação específica dos títulos de crédito rural (art. 5º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 167/67) prevê que esses serão de até 1% (um por cento) ao ano.

Nesse sentido, é o posicionamento do c. STJ, confira-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO CEDIDO À UNIÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 167/67. 1. Entendimento desta Corte no sentido de que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/67, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência apenas de juros moratórios à taxa de 1% a.a. [...]. Precedentes: AgRg no Ag 1340324/PR, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 17.3.2011; REsp 1127805/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 19.10.2009. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 80.156/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.3.2012 – Destaquei)

Todavia, a inicial é enfática ao dizer que as referidas cédulas rurais se encontram devidamente quitadas, não indicando sequer que algum pagamento poderia ter sido realizado fora da data convencionada, para que então incidissem os juros em razão da inadimplência. Assim, carece o recorrente, até mesmo, de interesse de agir no referido pedido.

Desse modo, não há como prover o recurso no ponto, porquanto não houve cobrança do encargo.

Da capitalização de juros.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp 1333977/MT, no rito dos recursos repetitivos, portanto, de caráter vinculante, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização dos juros nas cédulas de crédito rural com periodicidade inferior à semestral, confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

[...]

2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

[..]

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)

Ainda, sobre esse tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condiciona à possibilidade de capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural a existência de pactuação expressa, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. OFENSA AFASTADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA. SÚMULA 93/STJ. AFIRMAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2. Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Incidência da Súmula 93/STJ. [...].” (AgRg no AREsp 814.721/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) (destaquei)

É justamente esse o caso dos autos, porquanto há expressa previsão nos contratos objeto da revisão, de que a capitalização dos juros se de forma mensal.

Assim, neste ponto, também não merece amparo a pretensão do apelante.

Da comissão de permanência.

O apelante pretende a declaração de ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, sob a alegação que a cláusula que trata dos juros remuneratórios de inadimplência acoberta a taxa de comissão de permanência.

Em relação à comissão de permanência, a parte apelante carece de interesse recursal, pois essa não foi pactuada nas cédulas rurais.

Tal alegação, além de não comprovada (art. 373, I, do CPC), carece, igualmente, de interesse de agir por parte do postulante, já que em nenhum momento sequer indicou que algum pagamento foi realizado fora da data aprazada, ou ao menos, que dentro do prazo do pagamento, a instituição financeira tenha realizado a cobrança de juros remuneratórios concomitantemente com correção monetária e comissão de permanência.

Portanto, também neste ponto a parte autora/apelante carece de interesse recursal.

Da limitação da multa moratória para 2% ao mês.

O recorrente requer a redução da multa moratória de 10% em caso de inadimplência para 2%, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante já demonstrado, na hipótese dos autos não incide o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não é possível reduzir a multa com fundamento no argumento apresentado pelo recorrente.

De mais a mais, ainda que assim não o fosse, também nesse ponto carece de interesse recursal a parte apelante, pois em nenhum momento sequer indicou que algum pagamento foi realizado fora da data aprazada, isto é, que houve a incidência da multa moratória.

Da repetição do indébito.

Existindo pagamento a maior, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a repetição,
na forma simples
, independentemente da prova de erro (Súmula nº 322 do STJ).

Portanto, verificado o pagamento a maior relativamente ao contrato de crédito rural, diante da aplicação de indexador monetário incorreto e da cobrança dos juros remuneratórios superior a 12% ao ano, cabe a repetição postulada de forma simples, pois não verificada a má-fé na cobrança efetuada pelo banco apelado.

Aplicável, à espécie, o disposto na Súmula nº 159 do STF, que assim reza: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil [art. 940 do atual CC]
”.

A propósito:

“(...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ- FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a
devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014). (Destaquei)

Portanto, inexistindo prova de má-fé do banco apelante, deve a devolução do valor se dar na forma simples.

Do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora dos valores a serem restituídos.

A recorrente defende que a correção monetária deve ser feita desde o efetivo pagamento dos financiamentos concedidos por meio das cédulas de crédito rural discutidas.

Sabe-se que os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária deve ocorrer a contar do pagamento das Cédulas Rurais, pois, foi a partir de então que houve o desembolso dos valores tidos como ilícitos, sob pena de enriquecimento sem causa dos autores/apelantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inviável a pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de conta-corrente na mesma base de cálculo dos encargos cobrados pela instituição financeira em empréstimos a clientes (REsp 1.087.999/MG, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 09/03/2009).

2.- Além disso, esta Corte tem entendimento no sentido de não ser cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal. Precedentes.

3.- O
s juros moratórios incidem, desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela.

4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte, e nesta,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar o decreto de prescrição em relação às Cédulas Rurais de nº 91/00190-0 no valor de
Cr$ 44.474.448,00,
com vencimento em
10.10.1992
; de nº 91/00161-7 no valor de
Cr$ 9.996.000,00
, com vencimento em
10.07.1992
, e a s/nº no valor de
Cz$ 3.762.000,00
, com vencimento em
30.06.1992
e, com fulcro no art. 1.013, § 4° do CPC, em relação estas reconhecer a parcial procedência dos pedidos revisionais e de repetição de indébito, para: 1) limitar

os juros remuneratórios a 12% ao ano; 2) determinar o BTNF como índice a ser aplicado para a correção monetária do mês de março de 1990; 3) determina a devolução do indébito, de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar da cobrança indevida.

Por fim, considerando os contornos do julgado, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, de forma
pro rata,
em valor a ser definido quando liquidado o julgado, nos termos do (art. 85, § 4º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022